Tribunal: TJDFT
Processo: 0732862-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Relação entre o cotista e a administradora de fundo de investimento imobiliário. Figura do investidor ocasional. Aplicabilidade do código de defesa do consumidor. Competência. Foro mais favorável ao consumidor. Juízo do domicílio do consumidor. Competência. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo Cível de Brasília, deixando de determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese e, por conseguinte, se o juízo de origem detém competência para processar e julgar a demanda ou se os autos devem ser remetidos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porquanto indicadas as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
4. A controvérsia em questão não se refere à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor na prestação de serviços financeiros e bancários em geral — hipótese em que se aplica, de forma pacífica, a Súmula no 297 do STJ —, mas sobre a (in)aplicabilidade dessas normas à relação estabelecida entre os cotistas de fundo de investimento imobiliário e sua administradora, entidade responsável, entre outras atribuições, por constituir, registrar e representar o fundo de investimento imobiliário perante os cotistas e a Comissão de Valores Mobiliários.
5. Considerando que a atividade da administradora agravante é regida por normas específicas do direito societário e do mercado financeiro, sob a supervisão da CVM, e considerando que, nesse tipo de relação, o investidor não figura como um agente econômico que busca rentabilidade, assumindo riscos inerentes ao mercado de capitais, não é cabível a automática incidência da legislação consumerista na relação entre o investidor e a administradora do fundo imobiliário.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que se identifica a figura do investidor ocasional — também denominado consumidor investidor —, caracterizado pela vulnerabilidade em relação à instituição administradora ou pela intermediária, por não exercer a atividade de investimento de forma habitual e profissional. Precedentes.
7. No caso, restou demonstrada a vulnerabilidade técnica e informacional do cotista em relação à agravante, especialmente diante da ausência de informações precisas sobre o investimento realizado, fato inclusive reconhecido pela própria agravada na origem. Além disso, embora a agravante sustente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor sob o argumento de que o agravado seria investidor qualificado, não demonstrou nos autos que este efetivamente preenche os requisitos previstos no art. 12 da Resolução CVM no 30/2021 para tal classificação, nem que exerce a atividade de investimento de forma reiterada e profissional, o que atrai a aplicação da legislação consumerista.
8. Caracterizada a relação de consumo, afasta-se a aplicação das regras gerais de competência previstas nos arts. 46 e 53, inc. III, “a”, do CPC, que, em regra, fixam o foro do domicílio do réu. Prevalecem, na espécie, as normas especiais dos arts. 6o, inc. VIII, e 101, inc. I, ambos do CDC, que asseguram ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive quanto à escolha do foro mais favorável, no caso, o foro do domicílio do consumidor. Não há, portanto, que se falar em incompetência do juízo de origem.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 46, art. 53, inc. III, “a”, art. 1.015 do CPC; Lei n. 8.668/1993, art. 1o, art. 2o, art. 4o, art. 5o; Lei n. 6.385/1976; Resolução CVM no 30/2021, art. 12. CDC, art. 6o, inc. VIII, art.101, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 988 do STJ; REsp n. 2.021.711/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/3/2023; REsp n. 1.943.845/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/3/2022.
TJDFT, APC 0719893-35.2022.8.07.0020, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 17/07/2024; AGI 0749649-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12/03/2025.